Tribunal: TJPA
Processo: 0011774-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011774-60.2019.8.14.0401

APELANTE: ERIVALDO MIRANDA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LAUDO DE PERÍCIA DE EXAME CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ ATESTOU O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERIVALDO MIRANDA LOBATO

impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém /PA,
que o condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Segundo a denúncia, no dia 06 de junho de 2019, o apelante conduzia o veículo Fiat Uno Eletronic, sem possuir habilitação e sob efeito de álcool, quando colidiu na traseira do veículo Uno Vivace, conduzido pela vítima Jerson Rodrigues Costa.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas
razões recursais
, pleiteia a absolvição insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, por alegar que não ficou comprovado que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada por influência do consumo de álcool.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas no sentido de não agravamento da sentença.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
delitiva está devidamente comprovada através do Auto de entrega, Laudo de Perícia de Exame Clínico de Embriaguez.

No que tange à
autoria
, esta se encontra comprovada tanto em face das informações prestadas pelo acusado em seu interrogatório, tanto na polícia, quanto em juízo, bem como diante da prova oral produzida.

As testemunhas Mario Menezes das Mercês e Adenilson Souza da Conceição Júnior, policiais militares, foram uníssonos em declarar que foram averiguar a situação e se depararam com a colisão; que cada uma das partes alegava uma versão, e por tal motivo foram encaminhados à Delegacia; que no momento não fora realizado o teste do bafômetro em face de não possuírem o aparelho.

Durante interrogatório judicial, o apelante aduz que a vítima que provocou o acidente; que estava conduzindo o veículo sem carteira, mas estava em processo de habilitação; que ingeriu bebida alcoólica vinte e quatro (24) horas antes da colisão; que não assumiu as custas do dano causado no veículo da vítima.

Com efeito, conforme o bem lançado parecer ministerial: “No que tange a alegação defensiva de que não restou comprovado que a capacidade psicomotora do apelante estava alterada em razão do consumo de álcool, prudente transcrever excerto da prova pericial:

[...] 3 – QUESITOS E RESPOSTAS:

[...]

DÉCIMO: Como está o hálito do periciando?

Resposta: alcoólico.

DÉCIMO PRIMEIRO: O periciando caminha em marcha?

Resposta: ebriosa.

[...]

DÉCIMO TERCEIRO: Como está a coordenação motora

do periciando?

Resposta: alterada, com movimentos lentos e

incoordenados.

[...]

DÉCIMO QUINTO: Face aos dados do exame, qual a

conclusão do (s) perito (s)?

Resposta: concluo (imos) que o periciando se encontra em

estado de embriaguez, no momento do exame. [...] (ID:

5402957, p. 109/110).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente praticou o crime tipificado no Art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Diante de todo exposto
,
conheço
do presente recurso
e lhe NEGO
provimento
,
em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022